Tribunal: TJMT
Processo: 1003794-97.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003794-97.2021.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), JOACY GOMES PEREIRA - CPF: 293.375.931-49 (REQUERENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOACY GOMES PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO - ERRO TÉCNICO E INJUSTIÇA CONFIGURADA - VALORAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE E CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME -
BIS IN IDEM
– OCORRÊNCIA - READEQUAÇÃO NECESSÁRIA – COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE - AMBAS PREPONDERANTES - REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Verificando-se flagrante injustiça na dosimetria da pena é possível sua reestruturação em sede de revisão criminal. Na hipótese, foram utilizado os mesmos fundamentos para valorar as circunstâncias judiciais da personalidade e da circunstância do crime, de forma que é forçoso reconhecer a procedência da revisão para afastar a valoração da circunstância judicial da personalidade, e compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, pois são igualmente preponderantes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1003794-97.2021.8.11.0000

REQUERENTE: JOACY GOMES PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Trata-se de ação de
revisão criminal
proposta por
JOACY GOMES PEREIRA
, que foi condenado (Processo Criminal nº
6063-49.2011.811.0042
), pelo Tribunal do Júri da Comarca da Capital, ao cumprimento da pena de 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Narra a defesa que a sentença foi proferida em
31.05.2012
, posteriormente não foi conhecido Recurso de Apelação por este Tribunal por ser intempestivo, com trânsito em julgado em 30-06-2014.

Sustenta que houve erro/equívoco na majoração da pena-base em 07 (sete) anos em face da valoração negativa dos vetores da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, previstas do art. 59 do código penal.

Assim, requer a redução da pena-base para 13 (treze) anos de reclusão, uma vez que deve ser valorada negativamente apenas a circunstância judicial dos antecedentes criminais.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência do pedido (Id.: 88820976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JOACY GOMES PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
JOACY GOMES PEREIRA
, com amparo no art. 621, I, do CPP, com o objetivo de redimensionar a pena-base, alegando a existência de equívocos em sua fixação.

A inicial está instruída com prova do trânsito em julgado, ocorrido em 30-06-2014.

Sabe-se, a revisão criminal, consoante se extrai do disposto no art. 621 do CPP, não se presta à reapreciação do
quantum
da pena fixada em sentença condenatória transitada em julgado por simples insatisfação do condenado, ora peticionário.

Contudo, no caso concreto, entendo que houve erro técnico ou injustiça na aplicação da pena.

Ademais, este Tribunal não conheceu do Recurso de Apelação Criminal outrora interposto, por ser intempestivo, de forma que a pena aplicada não foi objeto de análise em segundo grau.

Na hipótese, a Magistrada fixou a pena-base em
19 (dezenove) anos de reclusão
, ou seja, em 7 (sete) anos acima do mínimo legal, considerando o que se segue:

“(...) A
culpabilidade
do réu é intensa, haja a vista a forma como agiu para ceifar a vida da vítima. Aproveitando-se que estavam em um momento de aconchego, como ele próprio admite em interrogatório colhido em Juízo - “dando uns garros” – desferiu dois tiros à queima roupa na vítima, o segundo, conforme consta no laudo pericial acostado aos autos às fls. 216/224 a atingiu quanto estava caída ao solo, o que agrava ainda mais a conduta perpetrada pelo acusado.

Ademais, o réu não demonstrou qualquer sentimento para com a vida da vítima ou a dor de seus familiares, mormente pelo fato de tê-la abandonado no local dos fatos, sendo seu corpo encontrado somente três dias após o crime, já em estado de putrefação;

Pesa contra o réu
antecedente criminal
por crime de homicídio qualificado, com transito em julgado em 01/09/1988, pelo qual foi condenado a pena de 06 (seis) anos de reclusão (certidão de fls. 473).

Quanto a sua
personalidade
é censurável, embora nada conste de particular nos autos, não se pode admitir como correto enganar e mentir a respeito de seu próprio nome, como fez o réu com a vítima a quem se apresentou com a alcunha de “Wilson”, mentindo, inclusive, que trabalhava com compra e venda de gado;

Quanto a sua conduta social, nada consta de específico nos autos;

Ressai dos autos que o crime não teve motivação aparente apenas suspeita e cogitação de homicídio mercenário, o que não fora comprovado. Certo é que a vítima estava emocionalmente envolvida com o acusado tanto que o acompanhou de livre vontade, até o local onde foi friamente executada;

O comportamento da vítima não influenciou na prática delitiva;

As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, uma vez que o réu ligou para a vítima e passou a cortejá-la sem nem mesmo conhecê-la, se aproximando de forma sutil e encantadora, como a própria vítima chegou a relatar a sua colega de sala e a sua sobrinha;

Usando de dissimulação, inclusive no que pertine ao próprio nome, o réu adquiriu a confiança e a simpatia da vítima, tanto é que chegou a sair com ela por três ou quatro vezes antes de sua morte;

No dia dos fatos, o réu buscou a vítima na faculdade e a levou para o local do crime, onde, enquanto namoravam, desferiu contra ela dois tiros à queima roupa;

As
consequências do crime
são graves, eis que o réu ceifou a vida de uma pessoa de conduta impoluta, empenhada em melhorar profissionalmente, tanto é que estava frequentando a faculdade,
mãe de família
, sem contar a dor de seus familiares quando do desaparecimento da vítima e, após, ao encontrar seu corpo já em estado de putrefação;

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a
pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão. (...)”

Reconheço a circunstância agravante da reincidência, posto que na data do fato o réu já havia sido definitivamente condenado por delito anterior, da mesma natureza do crime em tela, a pena 21 (vinte e um) anos de reclusão, no regime fechado - transito em julgado na data de 09/08/1999 - (fls. 473).

Anoto, por oportuno, que no presente caso não se aplica a Súmula no 214, editada pelo Superior Tribunal de Justiça, de que "a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial".

(...)

Deste modo e nos termos do artigo 61, I, do Código Penal, aumento a pena em mais 01 (um) ano, passando-a para 20 (vinte) anos de reclusão.

De outro lado, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal e ante a preponderância da agravante da reincidência, reduzo a pena em 06 (seis) meses, passando-a para 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

(...)

Não vislumbrando mais nenhuma circunstância ou causa modificadora deste cálculo, torno a reprimenda definitiva
em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão. (...)”

O revisionando alega em suas razões que os vetores da culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime foram todos valorados de forma negativa em razão do crime ter sido praticado mediante dissimulação, sustentando que já estaria inserida no texto legal da qualificadora descrita no inciso IV do §2º do artigo 121 do CP, não sendo possível valorar novamente, incorrendo em
bis in idem
.

De fato, a prática do crime de homicídio mediante dissimulação constitui fator que revela maior desvalor da ação, tanto que essa circunstância é prevista como elemento apto a qualificar o delito (art. 121, § 2º, IV, do CP).

Contudo, no caso, não há falar em
bis in idem
, pois essa circunstância foi sopesada apenas na primeira fase,
sendo que a surpresa, elemento diverso, é que foi utilizada para a qualificação do delito -
recurso que dificultou a defesa do ofendido -, c
onsoante fragmento da sentença de pronúncia.

“(...) Relativamente à circunstância qualificadora, descrita na denúncia, constante do artigo 121, § 2º, inciso IV, do CP (recurso que dificultou a defesa do ofendido), verifico, que deve ser mantida, ante a coerência dela com a prova colhida, da qual irrompe que o suposto autor cometeu o crime de
inopino, colhendo a vítima de surpresa
, dificultando, assim, sua chance de defesa (...)”
extraída
do sistema primus.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FILHO MENOR ÓRFÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DISSIMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DA EMBOSCADA PARA QUALIFICAR O DELITO E DA DISSIMULAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. INCREMENTO DE 1/4 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. PENA-BASE FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

5. É possível a utilização de circunstância qualificadora para exasperar a pena-base, desde que não seja concomitantemente considerada para qualificar o crime. Precedentes
. No caso, a emboscada qualificou o delito e a dissimulação foi utilizada na primeira fase da dosimetria
. (HC 290.996/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016)”

Por outro lado, nota-se que foram utilizados os mesmos argumentos para valorar as circunstâncias judiciais da personalidade e da circunstância do crime, ou seja, mediante dissimulação, de forma que é forçoso a exclusão do vetor da personalidade.

Sustenta, ainda, que o vetor da consequências do crime é inidôneo, pois a dor dos familiares da vítima é inerente ao tipo penal.

Quanto a este aspecto, ressalta-se que, na fixação da pena, o Juízo de origem considerou como consequência do crime não o óbito da vítima, mas as dificuldades que adviriam do fato de ser ela
mãe de família
, de forma que não houve, portanto, utilização do resultado ínsito ao próprio tipo penal para agravamento das circunstâncias judiciais.

Assim, mantidas as negativações da culpabilidade, antecedentes, às circunstâncias e consequências do crime, e de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo a pena-base em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, a Magistrada reconheceu a agravante da reincidência, de modo que mantenho o aumento da pena em 01 (um) ano, tornando-se em 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Da mesma forma, mantenho a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea
"d",
do Código Penal, contudo promovo a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, pois igualmente preponderantes, tornando a pena intermediária em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausente causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que torno a reprimenda definitiva em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente revisão criminal, e em dissonância com o parecer ministerial, afasto a valoração da circunstância judicial da personalidade, bem como para compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, tornando a pena definitiva 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021